Tribunal: TJES
Processo: 5002277-09.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002277-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPÓLIO DE HELENA MARCHIORI DE ASSIS
RECORRIDO: MARIA GOMES DE JESUS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO n. 5002277-09.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ESPÓLIO DE HELENA MARCHIORI DE ASSIS

RECORRIDA: MARIA GOMES DE JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 51, IV, da 9.099/95. RELATO DE INCAPACIDADE DA EXECUTADA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO INCAPAZ FIGURAR COMO PARTE NO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo
ESPÓLIO DE HELENA MARCHIORI DE ASSIS
em face de
MARIA GOMES DE JESUS,
na qual a parte exequente pretende o recebimento de valores pactuados no contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entre as partes. Pede, ao final, a citação da executada para pagar o débito de R$37.836,78, sob pena de adoção das medidas constritivas.

Ao ID 10260640, foi proferida sentença que
julgou extinto o feito, sem análise do mérito
, ante a aparente incapacidade da executada.

Irresignada, a parte exequente interpôs Recurso Inominado (ID 10260642), aduzindo que a sentença violou o princípio da decisão surpresa. Afirmou que peticionou nos autos requerendo a nomeação de curador especial, sendo o sentenciante omisso quanto ao requerimento. Requereu, ao final, a nulidade da sentença, com a determinação do retorno dos autos ao Juízo a quo, para que seja nomeado curador à recorrida.

Sem contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença (ID 10260640), que julgou extinta a execução, na forma do art. 51, inciso IV, da Lei n. 9.099/95 e do artigo 485, IV do CPC, ante a informação de incapacidade da executada.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a violação do princípio da decisão surpresa, tendo em vista o pedido expresso para nomeação de curador especial.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que embora singela, a r. sentença estabeleceu premissas suficientes à rejeição da pretensão deduzida, ao consignar que o incapaz não pode ser parte no Juizado Especial.

A redação do artigo 8.º da Lei 9099/95, é clara ao disciplinar que o incapaz não poderá ser parte do processo, mesmo que representado, vez que também não cabe nenhum tipo de representação em sede de Juizados Especiais:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;”

Logo, todos os que a lei civil caracteriza como incapazes não têm a prerrogativa de levar a conhecimento do Judiciário ou, de ser demandado, por meio do Juizado Especial Cível estadual e por meio do procedimento informal e célere que o particulariza, um conflito de interesse em que eles, em tese, estejam envolvidos.

Assim, apesar da indignação da parte exequente/recorrente, é importante ressaltar que nos termos da referida lei
não cabe nenhum tipo de representação em sede de Juizados Especiais
. Trata-se de questão de ordem pública. Inexiste em sede de Juizado Especial, a figura de representação.

Dessa forma, entendo que a anulação da sentença por violação ao princípio da não surpresa, não resultaria em qualquer efeito prático, na medida em que, nos termos das razões recursais, o exequente/recorrente pretende a anulação tão somente para que seja nomeado um curador para executada/recorrida (ID 10260642 - pág. 06), o que repita-se: não é admitido no procedimento especial do juizado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem honorários, tendo em vista que não houve a triangularização da relação processual.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)